Tribunal: TJDFT
Processo: 0707254-87.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL RESIDENCIAL INDIVISO. COMPOSSE. ALIENAÇÃO DO BEM. CONTRIBUIÇÃO DA COTA-PARTE. ÔNUS DA PROVA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. MEDIDA PROTETIVA. LEI MARIA DA PENHA. IMPOSSIBILIDADE DURANTE A VIGÊNCIA DO PROCESSO CRIMINAL. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À METADE DO VALOR DO ALUGUEL. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DECOTE DO JULGAMENTO ULTRA PETITA.
1. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. Na hipótese, a ré não trouxe acervo probatório suficiente a alterar o direito constituído em favor do autor.
2. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, conforme previsto nos arts. 141 e 492 do CPC. Na hipótese, deve ser decotada da sentença o percentual que excede o pedido, de forma que o percentual fixado deve corresponder a 50% do valor do imóvel para cada demandante.
3. A determinação de medidas protetivas da Lei Maria da Penha (Lei. 11.340/06) impossibilita o arbitramento de alugueis ao infrator, no período de vigência, privilegiando a integridade física e psicológica da ofendida.
4. Inexistindo notificação anterior, o termo inicial da obrigação de indenizar ocorre a partir da citação para a ação judicial de arbitramento de alugueis, data na qual se configura a extinção do comodato que, presumidamente, vigorava.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida para decotar, de ofício, o julgamento ultra petita, e para fixar o termo inicial dos locatícios.